Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1008011-05.2020.8.11.0006, ajuizada em face de ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, indeferiu o pedido liminar com que pretendiam fazer cessar o esbulho praticado pelo agravado, nos imóveis registrados no Cartório do 1o Ofício de Cáceres, sob as matrículas no 3.902, 21.991, 21.992 e 21.993, os quais formam uma área única.
Para tanto, os agravantes narram que receberam a área por meio de herança do genitor, Sr. José Marcos Monteiro da Silva, falecido no ano de 1981, tendo o inventário sido concluído apenas em abril de 2019, quando então puderam proceder com o registro do formal de partilha nas matrículas dos imóveis.
Aduzem que, no ano de 2017 foi firmado um contrato de arrendamento com o Sr. Altamiro, que posteriormente, sem possuir condições financeiras, propôs continuar na área na qualidade de caseiro, sendo ajustado como forma de pagamento, a doação de 1 (um) hectare da terra após a regularização da área.
Alegam que, na data do dia 23.10.2020, foram ao imóvel para dar andamento à topografia, mas foram impedidos pelo Sr. Altamiro de adentrarem na área, sob o argumento de que o agravado seria o proprietário de 6 hectares do imóvel e não teria permitido o acesso, apenas mediante ordem judicial.
Narram que, por meio de acordo judicial, resolveram todo imbróglio envolvendo o então caseiro do imóvel, porém, passaram a sofrer esbulho pelo agravado, o qual tenta firmar sua posse com base em documentação inidônea e que não indica qualquer direito sobre a área.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre, da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, nesse momento de cognição sumária, não se constata qualquer urgência que dependa de pronta intervenção judicial, em razão das informações fornecidas pelos autores, dando conta que a área servirá para futuro loteamento, não havendo, no momento, qualquer produção ou atividade econômica na área, que requeira pronunciamento liminar.
Ademais, em casos como o ora em exame, que envolve alta litigiosidade, mostra-se prudente a oitiva da parte contrária, a fim de evitar qualquer medida temerária.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.